Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, deve-se manter a decisão de pronúncia.
2. Existindo indícios de que o crime de homicídio tentado foi praticado por razões da condição do sexo feminino, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão da sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.